Tribunal: TJSP
Processo: 1014088-02.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ART. 1.025 DO CPC.
1. Alegação da autarquia de omissão e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso. Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado. Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria (art. 1.025 do CPC).
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.